Tribunal: TJSP
Processo: 1510479-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510479-12.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAN
NAKAMURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Willian Nakamura para, mantida sua condenação por
infração à norma do artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal, reduzir a
sua pena para sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, a ser cumprida
no regime inicial fechado, além de dezoito (18) dias-multa, arbitradas as diárias no
piso e mantida, no mais, a sentença ora guerreada, comunicando-se ao juízo próprio
para ajustes na execução do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510479-12.2019.8.26.0228 -Voto no 12795
2
Apelação Criminal n.o 1510479-12.2019.8.26.0228.
Apelante: Willian Nakamura.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo – 1a Vara Criminal.
Voto no 12.795.
Apelação criminal. Roubo. Pena privativa de liberdade. Regime
fechado. Reincidência. Tratando-se de agente reincidente e
condenado agora por roubo, cabe dispor o fechado como regime
prisional de cumprimento inicial mais adequado.
Vistos. Trata-se de apelação interposta pelo acusado Willian
Nakamura em face da sentença de primeira instância que, o julgando
infrator da norma do artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I do Código
Penal, lhe aplicou a pena de treze (13) anos e quatro (4) meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado, além de cento e trinta e
três (133) dias-multa, arbitradas no piso (fls. 125-139).
Busca a redução da pena.
Para tanto suscita a desproporcionalidade da pena-base fixada,
a compensação entre agravantes e atenuantes, o menor aumento
pela reincidência e o afastamento da majorante.
Contrarrazoado o recurso pelo Ministério Público (fls. 143-148),
a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 158-161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510479-12.2019.8.26.0228 -Voto no 12795
3
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
A materialidade da infração noticiada restou consubstanciada
pela documentação reunida nos autos, além da prova oral colhida.
A autoria também restou inquestionável.
Aliás, o réu confessou a prática do crime em juízo.
Essa confissão, é claro, não veio isolada nos autos e foi
corroborada com outros elementos, como o reconhecimento pessoal
da vítima.
Veja-se que nada abalou o acervo incriminador, devendo ser
ratificada a condenação de piso, sequer impugnada pela Defesa
técnica.
A dosimetria, por outro lado, carece de ajustes.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que agora se
proporcionaliza para ser anunciada em quatro anos e oito meses de
reclusão, além de onze dias-multa, ou seja, exasperada em um sexto.
É que, havendo mais de uma reincidência, cabível enquadrar
uma dessas condenações como maus antecedentes, tal como
repetidamente o tem decidido esta 2a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Por outro lado, não há provas inequívocas da
personalidade deturpada do réu, descabendo acréscimo de pena sob
tal título.
Na segunda etapa, há de ser compensada a agravante
reincidência delitiva com a atenuante pela confissão espontânea
realizada em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510479-12.2019.8.26.0228 -Voto no 12795
4
Veja-se que o réu admitiu a prática do crime perante a
autoridade judicial, o que deve militar em seu favor, afinal a confissão
é importante ferramenta de prova e contribui inequivocamente para a
ser alcançada a verdade real.
Finalmente, deve ser mantida a majorante pelo emprego de
arma, elevando a pena em dois terços para, enfim, consolidá-la em
sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, além de dezoito dias-
multa.
A vítima positivou o emprego de arma de fogo, o quanto basta à
sua caracterização, sendo prescindível sua apreensão e perícia,
conforme pacífico nos Tribunais Superiores. Vale lembrar, ainda, que
a alteração legislativa em nada modificou o conceito clássico do que
se entende por arma de fogo.
O regime também foi bem imposto e fundamentado no fechado.
Tratou-se de crime eivado de grave ameaça, instrumentalizada
por arma de fogo, o que expõe maior risco à vítima. Não bastasse
isso, trata-se de réu reincidente e condenado por crime que objetivou
bem de elaborado conteúdo econômico, tudo a revelar, em conjunto,
que algum abrandamento não traduziria a concreta, justa e
proporcional resposta jurisdicional à extensão do ilícito, sempre com
vistas aos critérios de prevenção e repreensão penal. Por não
decorrer da longevidade da pena apenas, não há que se falar em
detração penal.
As mesmas razões obstam a substituição da pena ou sua
suspensão condicional.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510479-12.2019.8.26.0228 -Voto no 12795
5
Willian Nakamura para, mantida sua condenação por infração à
norma do artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal,
reduzir a sua pena para sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10)
dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de
dezoito (18) dias-multa, arbitradas as diárias no piso e mantida, no
mais, a sentença ora guerreada, comunicando-se ao juízo próprio
para ajustes na execução do réu.
Mazina Martins
Relator